Tribunal: TJMT
Processo: 0003855-14.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003855-14.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MORVAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 071.912.261-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), YAN CARDOSO DA LUZ - CPF: 032.350.821-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
1.
AFASTAMENTO DA VETORIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
IMPROCEDÊNCIA
– DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 18 TCCR/TJMT
–
2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
PROCEDÊNCIA
– ELEMENTARES DO TIPO PENAL – ENUNCIADO Nº 15 DO TCCR/TJMT –
QUANTUM
FINAL REDIMENSIONADO –
3.
AFASTAMENTO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
IMPROCEDÊNCIA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DANO CAUSADO MAIS GRAVOSO AO INERENTE AO TIPO PENAL - APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 -
Nos termos do Enunciado n. 18 da TCCETJMT
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. ”

2 – Para se considerar prejudiciais a culpabilidade e as circunstâncias do crime, é necessária fundamentação idônea, não servindo para considera-las desfavoráveis ao apelante, elementos de convicção genéricos e intrínsecos ao tipo penal.
Enunciado n. 15 do TCCR/TJMT “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

3 –
Constatando-se que o dano causado é maior que o inerente ao do tipo penal, é justo considerar-se prejudicial ao apelante a circunstância judicial das consequências do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Morvan Pereira do Nascimento
,
contra sentença condenatória anexada sob Id 95974553
,
pela qual
,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, foi imposta ao apelante a pena total de
10
anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, pela autoria dos crimes previstos nos
art.

121
,
caput
, do
Código Penal
e
artigo 14 da Lei nº 10.826/03
, na forma do
artigo 69
,
do Código Penal
.

Em suas razões recursais (Id.
95974576)
, a Defesa pugna o
redimensionamento da pena-base
de ambos os crimes,
para neutralizar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime (porte ilegal de arma de fogo), antecedentes (ambos os crimes) e circunstâncias do crime (delito de homicídio).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 95974580); a d. PGJ, por sua vez, em parecer, o
parcial provimento
do recurso para
neutralizar as circunstâncias judiciais da culpabilidade (porte ilegal de arma de fogo) e circunstâncias do crime (delito de homicídio)
, conforme síntese ministerial que segue em transcrição (Id. 115344482).

“Sumário: Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada pelo artigo 121, caput, do Código Penal e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – Irresignação defensiva – pedido de readequação da dosimetria da pena para afastar a negativação das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e consequências do crime (porte ilegal de arma de fogo), antecedentes (ambos os crimes) e circunstâncias do crime (delito de homicídio) – com razão parcial o recorrente – decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos – materialidade e autoria delitivas comprovadas – necessidade de afastamento das circunstâncias judiciais negativadas relativas a culpabilidade (pelo delito de porte ilegal de arma de fogo) e circunstâncias do crime (pelo delito de homicídio) – fundamentação insuficiente e inidônea apresentada pela magistrada de piso – ENUNCIADO 15 TJMT – manutenção da valoração negativa referente aos antecedentes criminais – desnecessidade de certidão cartorária de trânsito em julgado para reconhecimento dos maus antecedentes ou reincidência – preservação da vetorial negativa referente às consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo eis que devidamente justificável pelas provas angariadas nos autos – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento”.

É o relatório.

À Revisão.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022